Tribunal: TJES
Processo: 5016854-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016854-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: SOLANGE DOS SANTOS CALAZANS SOARES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que deferiu tutela de urgência para determinar a exibição de gravações telefônicas relacionadas a acordo de renegociação de dívida, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a concessão da tutela de urgência atendeu aos requisitos do artigo 300 do CPC, em especial quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano; (ii) se a fixação da multa cominatória se mostra proporcional e razoável, considerando a obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do CPC.

4. A parte agravada demonstrou a probabilidade do direito ao comprovar tentativa prévia de obter as gravações extrajudicialmente, sem êxito, incluindo notificação extrajudicial e acionamento do PROCON.

5. O perigo de dano resta configurado, pois a retenção prolongada das gravações pode levar à sua perda definitiva, inviabilizando a prova essencial à controvérsia.

6. A multa cominatória diária de R$ 300,00, limitada a R$ 20.000,00, não se revela excessiva ou desproporcional, pois visa compelir o cumprimento da ordem judicial, sendo passível de revisão posterior caso se demonstre exorbitante, nos termos do artigo 537, § 1º, do CPC.

7. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça orienta que a análise da razoabilidade da multa deve considerar seu valor diário, e não o montante total acumulado, para evitar condutas protelatórias da parte obrigada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência para exibição de documentos exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme artigo 300 do CPC.

2. A multa cominatória fixada para garantir o cumprimento de decisão judicial deve ser analisada sob os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista se demonstrado excesso, conforme artigo 537, § 1º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES (ID n. 10541034) que, nos autos da
ação cautelar de exibição de documentos com pedido liminar
ajuizada por
SOLANGE DOS SANTOS CALAZANS SOARES,
deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a disponibilização das gravações relativas ao acordo e às cobranças feitas via telefone, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), no limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e da sanção do art. 400 do CPC.

Em suas razões recursais (ID n. 10540620), sustenta a agravante, em síntese, que a decisão impõe um ônus desproporcional, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de criar risco de enriquecimento sem causa para a parte contrária. Diante disso, requer o afastamento da obrigação imposta ou, alternativamente, reduzir o montante da multa e alterar sua periodicidade, de forma a adequá-la à proporcionalidade do caso.

Decisão liminar no ID n° 10621015, ocasião em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Embora devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016854-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: SOLANGE DOS SANTOS CALAZANS SOARES

PROCESSO DE ORIGEM: 5040064-56.2024.8.08.0024

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES (ID n. 10541034) que deferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais (ID n. 10540620), sustenta a agravante, em síntese, que a decisão impõe um ônus desproporcional, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de criar risco de enriquecimento sem causa para a parte contrária. Diante disso, requer o afastamento da obrigação imposta ou, alternativamente, reduzir o montante da multa e alterar sua periodicidade, de forma a adequá-la à proporcionalidade do caso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Na origem,
ação cautelar de exibição de documentos com pedido liminar
ajuizada por
SOLANGE DOS SANTOS CALAZANS SOARES
contra o
Itaú Unibanco Holding S/A
, visando a exibição de gravações telefônicas relacionadas a um acordo de renegociação de dívida com o agravante, comprometendo-se ao pagamento de R$ 1.251,77 em 24 parcelas, visando a quitação de débitos oriundos de seus cartões de crédito.

Em sua exordial, narra que, apesar de estar em dia com os pagamentos, foi surpreendida com cobranças indevidas referentes a um dos cartões incluídos no acordo. Diante da negativa da instituição financeira em fornecer as gravações solicitadas extrajudicialmente, requereu judicialmente a exibição dos registros para comprovar os termos pactuados.

Ato contínuo, através da decisão agravada, o d. Juízo de origem deferiu a liminar pleiteada e determinou a disponibilização das gravações relativas ao acordo e às cobranças feitas via telefone, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), no limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e da sanção do art. 400 do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que o presente recurso se restringe a verificar se os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida em primeiro grau foram devidamente preenchidos.

Deste modo,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar, de modo que o recurso deve ser
desprovido
. Explico.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença
cumulativa
da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, verifica-se que a parte agravada demonstrou a probabilidade de seu direito ao apresentar documentos que evidenciam sua tentativa prévia de resolução da controvérsia por vias extrajudiciais.

Dos autos, verifico que o conjunto probatório demonstra que a agravada buscou administrativamente a disponibilização das gravações telefônicas, chegando a formalizar notificação extrajudicial e a acionar o PROCON Municipal para solucionar a questão. Todavia, não houve a devida reposta do banco agravante, ficando o caso sem resolução.

Neste sentido, a ausência de resposta satisfatória pelo agravante apenas reforça a necessidade de concessão da medida judicial para garantir a obtenção da prova essencial ao deslinde da controvérsia.

Por sua vez, o perigo de dano também está plenamente configurado. Isso porque, o armazenamento de gravações telefônicas geralmente segue prazos específicos de retenção, que variam conforme a política interna da instituição financeira.

Deste modo, a demora na disponibilização desses registros pode acarretar sua perda definitiva, o que dificultaria ou até mesmo impediria a comprovação do alegado pela parte agravada. Assim,
a não concessão da medida poderia comprometer de forma irreversível o resultado útil do processo
, já que a agravada ficaria sem acesso ao único meio de prova apto a demonstrar os exatos termos da renegociação contratual.

No que tange à multa cominatória, sua fixação encontra amparo no ordenamento jurídico e tem o propósito de compelir a parte ao cumprimento da obrigação determinada judicialmente, neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE. LIMITAÇÃO DE VALOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fixou multa cominatória diária de R$ 200,00, limitada ao valor de R$ 5.000,00, para o caso de descumprimento da medida liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se a multa cominatória diária foi fixada de forma desproporcional e excessiva, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) se a aplicação de multa cominatória é adequada ao caso, dado que a obrigação não consiste em obrigação de fazer ou de não fazer, conforme o artigo 497 do CPC; (iii) subsidiariamente, se o valor da multa deve ser reduzido para evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa, nos termos do artigo 537, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a análise da proporcionalidade e razoabilidade da multa cominatória deve considerar o valor diário fixado inicialmente, e não o montante total acumulado, evitando-se, assim, beneficiar a conduta recalcitrante do devedor (AgInt no AREsp n. 1.362.273/PR). 4. Nos termos do artigo 537, § 1º, do CPC, é possível ao magistrado, a requerimento das partes ou de ofício, ajustar o valor e a periodicidade da multa cominatória quando ela se tornar insuficiente ou excessiva, inclusive em fase de cumprimento de sentença (EAREsp n. 650.536/RJ). 5. A jurisprudência consolidada do STJ também admite que a decisão que fixa multa cominatória não preclui e pode ser modificada a qualquer tempo, especialmente quando o valor acumulado da multa se torna exorbitante, com o objetivo de evitar o enriquecimento sem causa (AgInt no AREsp n. 1.442.666/SP). 6. No caso dos autos, a multa cominatória fixada em R$ 200,00 diários, limitada a R$ 5.000,00, revela-se razoável e proporcional ao objetivo de coagir o cumprimento da decisão judicial, não configurando excessividade ou enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A análise da proporcionalidade e razoabilidade da multa cominatória deve considerar o valor diário estabelecido inicialmente, não o montante total acumulado. 2. A multa cominatória pode ser modificada pelo magistrado, a qualquer tempo, para evitar excesso ou insuficiência, inclusive em fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 537, § 1º, do CPC. 3. A fixação de limite ao valor acumulado da multa cominatória visa evitar o enriquecimento sem causa e assegurar a razoabilidade e proporcionalidade da medida.
(TJES - Agravo de Instrumento nº 5013737-49.2024.8.08.0000; Relatora: Vania Massad Campos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 13.01.2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DECISÃO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A multa cominatória estabelecida visa a preservação de determinação judicial anterior que restou aparentemente inobservada, de modo que o poder geral de cautela autoriza o magistrado a adotar medidas coercitivas, justamente a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida. 2.
As "astreintes" traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial, tendo, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória.
3. Recurso conhecido e não provido, restando prejudicado o agravo interno interposto. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5013619-10.2023.8.08.0000; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 26.06.2024)

O montante de R$300,00 diários, limitado a R$20.000,00, não se revela desarrazoado no presente caso, especialmente quando se observa que o agravante, até o momento, não apresentou qualquer justificativa plausível para o não cumprimento da obrigação imposta.

Ademais, a possibilidade de revisão da multa no momento oportuno, caso se demonstre excessiva, garante a proporcionalidade da medida, conforme dispõe o artigo 537, §1º, do CPC.

Neste sentido, a manutenção da tutela deferida em primeiro grau assegura o equilíbrio entre as partes e evita que a demora no julgamento da ação principal inviabilize a efetividade da decisão final.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar